Tribunal: TJMT
Processo: 1028106-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028106-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 52 (CINQUENTA E DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
PRERROGATIVAS FUNCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO FORAM OBSERVADAS NO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO PARA A SOLENIDADE QUE OCORREU COM MENOS DE 05 (CINCO) HORAS DE ANTECEDÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFESA DATIVA QUE ONERA INDEVIDAMENTE O ESTADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
RECURSO PROVIDO.

1.

O compulsar dos autos revela que não foi observada a prerrogativa funcional da Defensoria Pública no caso concreto, pois a cronologia do executivo indica que entre a intimação do despacho que designou a audiência de justificação e a efetiva solenidade há intervalo de tempo de apenas 04h56, prejudicando sobremaneira a ampla defesa e o contraditório do agravante (art. 3o do Código de Processo Penal; art. 218, § 2o do Código de Processo Civil). Não obstante, ainda que o acusado não estivesse desassistido no ato oficial (tema 941 do Supremo Tribunal Federal), foi exercida tão somente acompanhamento formal para o tato, sendo certo que a instituição que lhe patrocina exerce papel imprescindível estatal e, para tanto, não pode sofrer violação em suas normas de ordem pública que regem e garantem inclusive os direitos e garantias fundamentais dos mais necessitados (art. 44 e 128 da Lei Complementar 80/94), sob pena de se onerar o Estado indevidamente e negar vigência à regra de nomeação supletiva de defesa dativa, adotando por ora per relationem o parecer ministerial didático (ID 202159151) como razão para decidir, a fim de se evitar tautologia:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no respectivo executivo de pena (2000365-44.2020.8.11.0064), contra decisão proferida pelo juízo da 4a vara criminal de Rondonópolis/MT (ID 192230650). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
nulidade da audiência de justificação por inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública, com a consequente suspensão do executivo de pena e demais consectários (ID 192227197).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 192227199). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 192227185), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 202159151).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que o apenado cumpre pena unificada de 52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, homicídio qualificado e integrar organização criminosa.

Com efeito, a decisão agravada suspendeu o executivo de pena ao final da audiência de justificação em razão do sentenciado ter deixado de pagar com as prestações pecuniárias fixadas, tendo sido determinada a conversão da pena e regressão de regime. Não obstante, para o ato foi nomeada defesa dativa para o agravante, constatada a ausência da Defensoria Pública, nos termos abaixo colacionados (ID 192230650), para melhor compreensão das razões recursais:

(...) I - Trata-se de execução penal em que figura como sentenciado Edresson Fabio Vieira Sousa, qualificado. II - O Juízo está a nomear Advogado Dativo, dada ausência da Defensoria Pública. Não se ignora e muito menos são vulneradas as garantias da DPE, notadamente aquelas ditadas pela LC 80/1994.
Contudo, no caso dos autos, a mesma Defensora Pública, sem prévia intimação, disponibilizou-se a participar apenas nas audiências onde não foi realizada custódia por outro órgão judiciário. Ocorre que, mesmo avisada da justificação nos autos 2000365-44.2020.8.11.0064 (seq. 54.1) em que figura como pessoa privada de liberdade Edresson Fabio Vieira Sousa, não acessou a sala de audiências.
Obviamente que, smj, a DPE não pode escolher ou selecionar os feitos em que deve atuar. Aliás, a perdurar tal postura, quem “pagaria a conta” seria o assistido com mais tempo de custódia em alguns casos o que, definitivamente, esta Unidade Judiciária das Execuções Penais desta Comarca não permitirá. As missões do sistema de justiça são DIVINAS, mas, como todas, tem ônus que devem ser exercidos pelos integrantes do sistema de justiça criminal. Ademais, o Princípio da Duração Razoável/Adequada do Processo e o Princípio da Celeridade Processual, são medidas impositivas que devem ser observadas, não apenas por este Órgão Julgador, mas também, pela Defesa Técnica, honrosamente exercida pela Defensoria Pública, no presente caso, por tratar-se de hipossuficiente. Esta Unidade Judiciária tem adotado a sistemática de agendar audiências de justificativa ou admonitórias no mesmo ato das audiências de custódias, uma vez que, realizar a audiência de custódia e somente em outra data a audiências justificativa/admonitória, seria postergar, desnecessariamente, a análise do mérito, indo em descompasso ao Princípio da Celeridade. Não custa lembrar que, por força do que dispõe a RCL 29303/STF de 06 de Março de 2023, e o Provimento TJMT/CM N. 14, de 17 de maio de 2023, a audiência de apresentação deve ser realizada em 24h (vinte e quatro horas).
Desse modo, foi nomeado o Advogado Carlos Henrique Alves Rodrigues – OAB/MT19607, para patrocinar o interesse do sentenciado neste ato, arbitrando-se os honorários advocatícios em 01URH no valor de R$ 1.189,48 (um mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), para o advogado nomeado, considerando as peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da Justiça revelada por ele que aceitou patrocinar o interesse do sentenciado
.
O valor arbitrado em favor do Advogado nomeado deverá ser pago pelo Estado do Mato Grosso devendo ser expedida as respectivas certidões dos honorários fixados, devendo ser descontado do duodécimo da DPE-MT.
Cumpre anotar que a DPE - una que é (LCP, 80/94, art. 3o) - foi cientificada do ato, como sempre tem zelado o Juízo e, por certo, a ausência no horário informado legitima a nomeação. Demais disso, o Judiciário não pode delegar aos demais atores processuais a sua obrigação que é regular a pauta. III - Dessume-se dos autos que a pessoa condenada se encontrava em cumprimento de pena restritiva de direitos, e deixou de pagar as prestações pecuniárias fixadas, razão pela qual foi determinada a conversão da pena, e regressão de regime (seq. 35.1). Foi expedido mandado de prisão em desfavor do penitente. O sentenciado foi preso em flagrante em 25/08/2023, pelo suposto cometimento de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme pode-se se extrair dos autos n. 1014336-77.2023.8.11.0042, oportunidade em que foi dado o cumprimento no mandado expedido nestes autos. III – O Juízo está, por ora, a SUSPENDER O PRESENTE EXECUTIVO DE PENA haja vista a impossibilidade do sentenciado cumprir a pena em regime aberto ou restritivas de direito, uma vez que é incompatível com a atual situação do apenado. Por tais razões, SUSPENDE-SE O PRESENTE EXECUTIVO até o momento da soltura do recuperando no processo diverso ou na hipótese de condenação para posterior unificação. (...).

Entretanto, o compulsar dos autos revela que não foi observada a prerrogativa funcional da Defensoria Pública no caso concreto, pois a cronologia do executivo indica que entre a intimação do despacho que designou a audiência de justificação e a efetiva solenidade há intervalo de tempo de apenas 04h56, prejudicando sobremaneira a ampla defesa e o contraditório do agravante (art. 3o do Código de Processo Penal; art. 218, § 2o do Código de Processo Civil). Não obstante, ainda que o acusado não estivesse desassistido no ato oficial (tema 941 do Supremo Tribunal Federal), foi exercida tão somente acompanhamento formal para o tato, sendo certo que a instituição que lhe patrocina exerce papel imprescindível estatal e, para tanto, não pode sofrer violação em suas normas de ordem pública que regem e garantem inclusive os direitos e garantias fundamentais dos mais necessitados (art. 44 e 128 da Lei Complementar 80/94), sob pena de se onerar o Estado indevidamente e negar vigência à regra de nomeação supletiva de defesa dativa, adotando por ora
per relationem
o parecer ministerial didático (ID 202159151) como razão para decidir, a fim de se evitar tautologia:

(...) Consta dos autos que o reeducando Edersson Fabio Vieria Souza cumpria pena de 01(um) ano, 11(onze) meses e 10(dez) dias de reclusão, que fora convertida em duas restritivas de direito, consistente em pagamento de prestação pecuniária de forma parcelada, que se encontrava inadimplente.
Em razão de unificação de penas, o reeducando cumpria sanção em regime fechado. Estabelecidas as condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade, expediu-se mandado de intimação pessoal do reeducando. Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo decreto de regressão cautelar de regime, expedindo-se mandado de prisão, o que foi acolhido pelo juízo da execução penal em 08/03/2023 (seq, 35 – executivo de pena) Tal mandado fora cumprido em 24/08/2023, tendo sido o reeducando submetido à audiência de custódia no dia seguinte (25/08/2023). Contudo, a defesa sustenta que o mandado de intimação foi juntado aos autos do executivo de pena em 29/08/2023 acompanhado de um auto de prisão em flagrante por novo delito (prática de tráfico de drogas). Em razão do novo delito, o juízo da execução, em 30/08/2023, o juízo da execução designou audiência de justificativa para o dia seguinte, 31/08/2023, às 14h30min. Da referida decisão, a Defensoria teve os autos do SEEU remetidos com vista apenas no dia da audiência, às 9h34min, fora do horário de expediente, faltando aproximadamente cinco horas para a realização do ato
. Diante da brevidade do ato de intimação e por se tratar de audiência de justificação com a finalidade de avaliar possível regressão de regime do apenado, a defesa argumentou ao juízo, atendendo a comunicação informal realizada pela assessoria do magistrado através de aplicativo de Whats App, que não havia tempo hábil para o comparecimento, noticiando que não atenderia à solenidade e requerendo a observância da prerrogativas institucionais e processuais que asseguram ao defensor e à parte a intimação formal e regular.
Não obstante, o magistrado realizou a solenidade
, designando defensor para atuar em favor do reeducando, proferindo a decisão ora impugnada: (...) Detidamente analisados os argumentos, verifica-se que a prerrogativa institucional da Defensoria Pública não foi observada. O objetivo de empregar maior celeridade e economia processuais através da realização conjunta de audiências de custódia e justificação são práticas do juízo recorrido que se encontram em conformidade com os preceitos constitucionais.
Contudo, a celeridade não pode ser empregada como regra que ultrapasse outros direitos fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa e as prerrogativas funcionais dos agentes públicos que tutelam os interesses da sociedade (Ministério Público) e do reeducando (Defensoria Pública).
Ainda que a decisão recorrida fundamente-se no costume do juízo e na familiaridade dos membros que laboram na referida unidade judiciária com a boa prática de concentração das solenidades, isto não representa uma garantia para violação das prerrogativas das partes.
Na espécie, a defesa do reeducando estava constituída nos autos pela Defensoria Pública, que, após ter acompanhado o sujeito em audiência de custódia na semana anterior, detinha a autonomia da defesa técnica de Ederson, e possivelmente vislumbrava a possibilidade de regressão do seu regime, de modo a perceber que a situação do agente não se amolda de simplicidade, exigindo, portanto, uma análise prévia da situação carcerária do mesmo a título de preparação do patrono para a audiência de justificação
. Desta feita, por mais habilidoso e competente que se mostre o operador do Direito que atue com regularidade na matéria, a lei garante as partes a intimação prévia para os atos processuais, conferindo prazo para as manifestações e ciências, sendo tais prazos em dobro para a Defensoria Pública. Estamos diante de questão que não se revela urgente a justificar a manutenção de uma solenidade designada de dia para o outro, exigindo-se a participação das partes, sem que tenha havido tempo razoável para a ciência e preparação da defesa. Ora, se estivéssemos tratando de violação de prerrogativa da acusação, supondo-se que a promotoria não tivesse sido intimada em temo hábil, é certo que a solenidade teria sido redesignada, pois para o promotor natural não haveria possiblidade de substituição. Portanto, não há como manter-se a decisão que regrediu o regime do apenado porque esta operou-se em um cenário de violação de prerrogativa funcional da Defensoria Pública e violou a paridade de armas, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.
Ainda que tenha sido nomeado defensor dativo para o reeducando, isto se deu somente para o atendimento da solenidade, de modo que os autos retornam para a atuação da Defensoria pública tão logo finda a audiência de justificação, havendo nítido potencial de divergência de entendimento entre a defesa exercida pela Defensoria Pública aquela realizada pelo Defensor Dativo nomeado para o ato, pois se trata de advogado particular que não firma compromisso com a defesa do reeducando de modo geral, o que ofende também a independência funcional dos membros da Defensoria Pública
. Por fim, constatada a inobservância da prerrogativa funcional, a ofensa à paridade de armas, ao devido processos legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como se verificado que a questão foi apontada em momento processual oportuno, não há que se falar em alegação de nulidade de algibeira. Não menos importante, não se pode afirmar a inexistência de prejuízo para a defesa do reeducando pela nomeação de defensor dativo a afastar o reconhecimento da nulidade, porquanto, como bem sustenta o agravante, o que se verifica no caso se amolda ao que a doutrina nomina de “aparência de defesa” pela constituição de patrono para atender ato isolado no processo, o que confronta a atuação da Defensoria Pública que se compromete com a defesa penal materialmente eficaz. (...).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o provejo
, acolhendo as teses defensivas. Via de consequência, determino seja realizada nova audiência de justificação, anulando a anteriormente realizada, com a intimação prévia da Defensoria Pública considerando suas prerrogativas legais e demais normas aplicáveis ao processo penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024